Tribunal: STF
Processo: HC 209779
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ramon Dantas Cavalcante, em favor de Alberto Araújo Felix e Andriz Araújo Felix, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 700.964/PB.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alberto Araujo Felix e Andreiz Araujo Felix, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba (Apelação Criminal n. 0008220-04.2016.8.15.0011). 



    Narram os autos que Alberto foi condenado a 16 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 953 dias-multa; e Andreiz, a 17 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 963 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. 



    Neste mandamus, o impetrante alega a existência de excesso de prazo no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão da apelação criminal, destacando que a petição dos embargos foi protocolizada em 27/8/2020 e, até a presente data, não foi processada, haja vista que o processo foi remetido para o egrégio Superior Tribunal de Justiça após interposição de agravo por parte do réu Jose Aparecido como se ver da decisão emanada da Presidência do Tribunal (fl. 4). 



    Aduz que os pacientes estão presos há mais de 5 anos, afrontando, assim, o princípio da razoabilidade. 



    Requer, inclusive em liminar, o relaxamento ou a revogação da prisão ou, ainda, a substituição por outras medidas cautelares.” (eDOC 10)



    No STJ, a ordem foi denegada em 30.11.2021. Pedido de reconsideração apresentado em 29.11.2021, um dia antes da publicação da decisão. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ademais, o caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Ministro não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas decisão denegatória de mérito, da qual cabe agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Sob a alegação de excesso de prazo no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão da Apelação Criminal n. 0008220-04.2016.8.15.0011, pretende o impetrante a revogação da prisão ou a substituição por outras medidas cautelares. 



    Contudo, com razão o nobre Subprocurador-Geral da República, cujo parecer adoto como razões de decidir. Vejamos, no ponto, o que importa (fl. 791 - grifo nosso): 



    [...] Ministério Público Federal não vê caracterizada, contudo, a apontada ilegalidade. 



    É que muito embora haja transcorrido prazo considerável desde a data da entrada do feito no Tribunal de origem (27.8.2020), não se pode considerálo excessivo na perspectiva das penas aplicadas, ambas superiores a 15 anos de reclusão. 



    Lembre-se, por aplicação analógica, que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória (HC 683.577/PA, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). 



    Há que se registrar, por fim, que, além de se tratar de feito complexo, que conta com 35 réus, as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça dão conta de que a juntada do recurso aguarda o retorno dos autos que se encontram atualmente nessa Corte Superior, em razão da interposição de recurso especial por um dos corréus. [...] 



    Ante o exposto, à vista do parecer, denego a ordem. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus (35 no total). Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Não há ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente